Tribunal: TJDFT
Processo: 0725583-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PRO LABORE. NATUREZA SALARIAL. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CABIVEL. PERCENTUAL DE 30%. DA REMUNERAÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MENOR ONEROSIDADE. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 833 do Código de Processo Civil prevê, como regra, a impenhorabilidade das verbas salariais, ressalva as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais.
2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial).
3. A função de síndico, embora não configure vínculo empregatício, gera remuneração periódica e pode ser objeto de penhora.
4. As diligências não localizaram bens suficientes para quitar o débito de R$ 19.075,48. O executado admitiu receber R$ 700,00 como síndico e R$ 700,00 como personal trainer. O ônus da prova da impenhorabilidade é do devedor (art. 373, II, CPC). No entanto, a exequente apresentou comprovantes de transferências bancárias realizadas em favor do executado, indicando movimentação financeira incompatível com a alegada hipossuficiência.
5. O pro labore de síndico pode ser equiparado à de autônomo e é passível de penhora parcial, desde que preservado o mínimo existencial. Penhorar 30% dos ganhos do executado (cerca de R$ 210,00) é proporcional e equilibra os interesses das partes.
6. A medida pondera interesses do credor, o qual tem direito à satisfação do seu crédito, e do devedor, que continua capaz de arcar com suas despesas regulares, provavelmente sem diminuição do padrão de vida. Privilegia a razoável duração do processo – art. 4o do CPC – e consubstancia meio menos oneroso de satisfação (gradativa) do crédito.
7. Recurso conhecido e provido.